Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES -AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, O CPC). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER INDENIZATÓRIO – ORÇAMENTOS EM DESACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. EQUIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTATE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto o autor recorrente alegue se tratar de contrato verbal de compra e venda de veículo, o réu nega a alegação, afirmando que se propôs a tentar vender o bem em nome do autor, enquanto este viajava. As conversas de aplicativo de mensagens apresentadas pelo autor não comprovam suas alegações de alienação do veículo, assim como nenhum outro elemento dos autos. O autor, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC. Por esse fundamento, não há falar em dever do réu de indenizar o autor pelo período em que permaneceu com o veículo automotor.
2. Como bem consignado na sentença recorrida, o réu não negou que as avarias do veículo aconteceram quando estava em sua posse, ao contrário, no áudio juntado, ele demonstra sua vontade de pagar pelos danos para resolver a celeuma (ID 57319123). O recorrente se insurge, neste ponto, quanto ao valor a ser pago pelo conserto do veículo, reputando inadequado o menor orçamento apresentado pelo réu.
3. Verifica-se que os orçamentos apresentados pelo autor para conserto do automóvel foram realizados em concessionárias e apresentarem valores entre R$ 16.000,00 e R$ 21.000,00 o que representa entre 20 e 30% do preço do veículo, mostrando-se, assim, exacerbados ante as avarias demonstradas pelas fotografias de ID 57319121 e à luz da experiência comum (art. 5o da Lei n. 9.099/95). Como bem fundamentado na sentença “Trata-se de veículo de modelo/ano 2011/2012 e o autor não comprova que todas as manutenções e eventuais consertos foram realizados em concessionária, o que poderia justificar a sua escolha nesse momento por esses locais. Ausente comprovação de que os cuidados com o veículo sempre observaram tal rigor, não se mostra legítimo que isso seja imposto ao réu, sob pena de enriquecimento sem causa do autor”.
4. De outro lado, os orçamentos apresentados do requerido são muito singelos e imprecisos, pois específica apenas o serviço de lanternagem da porta sem considerar as demais avarias do veículo (além da porta do passageiro, a lateral traseira, a porta da carroceria do veículo e a substituição do retrovisor, conforme fotografias juntadas pelo autor), e apontam valores que, pela experiência comum (art. 5o da Lei n.o 9.099/1995), mostram módicos diante da magnitude das avarias demonstradas nos autos considerando o modelo do veículo.
5. Diante destas circunstâncias, impõe-se a adoção do juízo de equidade para o adequado arbitramento da reparação do conserto, como solução mais justa e equânime à espécie, mediante a aplicação das regras da experiência e da equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95. Pelo que julgo adequado o percentual de 40% do orçamento de menor valor apresentado pelo autor (R$ 16.628,82 – ID 57319126), perfazendo o montante de R$ 6.651,52.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
7. Sentença reformada tão somente para majorar o valor da reparação dos danos materiais para R$ 6.651,52 (seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), mantidos os demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.